Tribunal: TJBA
Processo: 8003798-82.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003798-82.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO SLONGO, THIANNE PEREIRA DE SOUZA, MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, DENIELLE MENDES SCHADE

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
S
. CONTRATO
S
DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACOLHIDA.
DISCUSSÃO SOBRE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286 DO STJ. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS NÃO PACTUADAS. COMPLEXIDADE DO ACERVO DOCUMENTAL DOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos
motivos expostos no voto do Relator.